Tribunal: TCU
Processo: 037.381/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1892/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, considerando ainda estar em cumprimento a determinação constante do subitem 1.7.1.2 do Acórdão 1281/2019-TCU-Segunda Câmara , em restituir os presentes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, para dar continuidade ao presente monitoramento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e a sua Superintendência Regional no Estado do Amazonas, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 037.381/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.